Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA AFASTADA (ART. 445 DO CC). SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Inaplicável ao caso o artigo 445 do Código Civil, uma vez que o autor não formulou pretensão própria de ação redibitória ou estimatória, mas sim de indenização por dano material advindo do vício oculto apresentado no veículo adquirido, bem assim de reparação por dano moral porventura existente. Nesse viés, tendo em vista que a pretensão é de reparação civil, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de três anos, conforme disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Sentença anulada.
2. O contexto probatório evidenciou que veículo adquirido do réu apresentou defeito – quebra da correia dentada – dois meses após a compra, avariando o motor. O rompimento da correia dentada caracteriza vício oculto, sobretudo porque se trata de problema de difícil constatação, além de ser item de troca obrigatória de acordo com o manual do proprietário, de modo que incumbia ao antigo proprietário promover sua troca no prazo indicado pelo fabricante.
3. É certo que em se tratando de veículo usado, é necessária cautela do comprador no sentido de vistoriar o veículo antes da compra. Contudo, a ausência de tal conduta não impõe ao comprador a responsabilidade por eventuais vícios ocultos da coisa.
4. Comprovado que o defeito existia antes da compra e venda, impõe-se a responsabilização do vendedor pela reparação dos danos.
5. Embora a compra de veículo defeituoso acarrete transtornos e aborrecimentos, o fato, por si só, não é capaz de ferir os atributos da personalidade da pessoa humana a ponto de ensejar a compensação por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e julgar procedente em parte o pedido para condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 9.960,91 (nove mil novecentos e sessenta reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).